Tribunal: STF
Processo: RMS 25485
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO
   EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL DEMITIDO COM
   BASE NOS INCISOS VIII, XX E LXII DO ART. 43 DA LEI Nº 4.878/65,
   BEM COMO NO INCISO IX DO ART. 116 DA LEI Nº 8.112/90. ALEGAÇÃO DE
   OFENSA À GARANTIA DA AMPLA DEFESA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
Ao
   propor apenas a suspensão do servidor, a Comissão Processante
   agiu contrariamente à prova colhida no processo disciplinar, que
   demonstra a ocorrência de fatos que acarretam a pena de demissão,
   mencionada na portaria instauradora do mencionado processo.
No
   tocante a esta -- pena de demissão --, o investigado teve duas
   oportunidades de defesa e as exerceu, no prazo de 10 (dez) dias,
   por meio de advogado constituído.
Por último, a autoridade
   julgadora fundamentou a decisão impugnada, nos termos do
   parágrafo único do art. 168 da Lei nº 8.112/90.
Nesse cenário,
   o objetivo do embargante é tão-somente rediscutir causa
   regularmente decidida.
Embargos declaratórios rejeitados.